Tribunal: TJSP
Processo: 2375750-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Arrematação dos direitos do devedor sobre a unidade devedora e vaga de garagem. Bens objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Recusa ao registro da carta de arrematação ao fundamento de que haveria de previamente se levantado o gravame gravame fiduciário. Descabimento que "prima facie" não se mostra manifesto, já que se a arrematação se deu apenas

Ementa:
Cumprimento de sentença. Arrematação dos direitos do devedor sobre a unidade devedora e vaga de garagem. Bens objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Recusa ao registro da carta de arrematação ao fundamento de que haveria de previamente se levantado o gravame gravame fiduciário. Descabimento que "prima facie" não se mostra manifesto, já que se a arrematação se deu apenas sobre os direitos que provinham do contrato de financiamento, o registro dependia do levantamento do gravame fiduciário ou de o credor expressar concordância com a substituição da pessoa do devedor. Insurgência contra a recusa do registrador que, de todo modo, extrapola os limites da esfera judicial e deve ser dirimida por meio de procedimento próprio previsto no artigo 198 e seguintes da Lei 6.0115/73.Recurso improvido.